Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Recurso inominado. Plano de saúde. Rede credenciada. Alteração. Comunicação. Manutenção do atendimento. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação da requerida a: a) garantir rede credenciada suficiente e funcional próxima à residência da autora; b) ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e c) ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos materiais.
2. Em suas razões recursais (ID 78883774), a parte recorrente requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, narra que é beneficiária de plano de saúde há mais de 20 anos e que é portadora de câncer de mama e comorbidades típicas da idade, razão pela qual necessita de exames e tratamentos frequentes. Diz que, de forma abrupta, a recorrida descredenciou clínicas e laboratórios em Taguatinga/DF, obrigando a idosa a se deslocar dezenas de quilômetros para simples exames, o que configura violação direta aos princípios da continuidade e acessibilidade do serviço de saúde (Lei 9.656/98 e RN 566/2022 da ANS). Argumenta que a negativa de atendimento próximo e digno fere a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Aduz que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à caracterização do dano moral in re ipsa nas hipóteses de negativa de cobertura ou falha de atendimento médico-hospitalar. Destaca que o sofrimento da apelante, obrigada a peregrinar em busca de atendimento, transcende o mero dissabor. Com esses argumentos, requer: a) concessão de tutela de urgência recursal para que seja restabelecido imediatamente o atendimento na rede credenciada próxima à residência da idosa (Taguatinga/DF), sob pena de multa diária de R$ 20.000,00; b) o provimento do recurso para condenar a recorrida a garantir rede credenciada funcional e próxima à residência da idosa, a pagar R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 30.000,00 a título de danos materiais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente os extratos de ID 78883551 e 78883552, que demonstram os proventos módicos por ela percebidos.
4. Contrarrazões no ID 78883779 pela manutenção da sentença
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da rede credenciada do plano de saúde configura defeito na prestação do serviço apto a ensejar obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
6. A Súmula 608 do STJ dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
7. Acerca da substituição de prestadores de serviço da rede credenciada, a Lei 9.656/98 dispõe que: “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência”.
8. No caso dos autos, restou comprovado que a recorrida comunicou devidamente a autora acerca da substituição da rede credenciada, informando acerca dos estabelecimentos credenciados que ofereceriam os mesmos serviços (ID 78883747). Além do mais, é incontroverso que o atendimento médico não foi interrompido, tendo sido mantida a cobertura contratual.
9. O caso dos autos não se trata de hipótese de negativa de atendimento médico, mas sim de alteração da rede credenciada regularmente comunicada e com manutenção da cobertura contratual, de modo que não incide a jurisprudência do STJ acerca do dano moral in re ipsa.
10. Nesse contexto, como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, a argumentação autora revela mera insatisfação com a alteração da rede, sobretudo pela distância dos novos prestadores, o que, embora incômodo, não autoriza o custeio fora da rede conveniada, conforme dispõe o art. 12, VI, da Lei no 9.656/1998.
11. Não há, portanto, qualquer defeito no serviço prestado pela parte recorrida, haja vista que a alteração da rede credenciada foi comunicada à parte recorrente e resguardou a continuidade do atendimento à consumidora. Quanto ao ponto, embora a recorrente descreva situação de saúde fragilizada, não houve comprovação de que a distância dos novos prestadores de saúde inviabilize ou comprometa o tratamento médico necessário.
12. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 4. Caso concreto no qual restou devidamente comprovado ter sido a autora devidamente notificada sobre a reestruturação da rede credenciada, afastando-se a alegação de ausência de notificação prévia. 5. A mera insatisfação com a alteração da rede credenciada, sem comprovação de prejuízo efetivo ou inadequação dos novos prestadores, não caracteriza ilegalidade ou violação de direitos contratuais. 5.1 A liberdade de escolha do consumidor não implica o direito de exigir a manutenção de prestadores específicos, mas sim a garantia de que a rede credenciada seja composta por entidades equivalentes e capazes de atender às necessidades dos beneficiários. (...)” Acórdão 1981686, 0704750-92.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.
13. Assim, ante a inocorrência de ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil da recorrida, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.656/1998, arts. 12 e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1981686, 0704750-92.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.